Tribunal: TJBA
Processo: 8123245-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123245-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON PAZ CARDOSO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). INCLUSÃO DE DADOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO LEGAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, proposta contra instituição financeira, objetivando a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e indenização por danos morais, em razão da ausência de notificação prévia acerca da inscrição.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia e individualizada acerca do repasse de informações ao SCR configura ato ilícito da instituição financeira; (ii) estabelecer se tal ausência gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é administrado pelo Banco Central do Brasil, com finalidade de fiscalização e monitoramento do crédito no sistema financeiro, sendo as instituições financeiras obrigadas a remeter dados de operações de crédito superiores a R$ 200,00 (Resolução BACEN nº 5.037/2022, arts. 2º e 4º).

2. A norma impõe às instituições financeiras o dever de informar previamente os clientes de que seus dados serão remetidos ao SCR, de forma geral e no momento da contratação, não havendo exigência legal de notificação individualizada a cada novo repasse (Resolução BACEN nº 5.037/2022, arts. 13 e 16).

3. A ausência de notificação prévia individualizada não configura ato ilícito, uma vez que a inscrição decorre de obrigação legal imposta à instituição financeira, distinta da lógica dos cadastros restritivos de crédito (SPC/Serasa).

4. O apontamento no SCR, por si só, não gera dano moral presumido, cabendo ao autor comprovar efetivo prejuízo, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O envio de informações ao SCR constitui obrigação legal das instituições financeiras, não configurando ato ilícito.

2, A comunicação prévia exigida pela Resolução nº 5.037/2022 pode ocorrer de forma geral no contrato, sendo desnecessária notificação individualizada para cada operação.

3. A ausência de notificação individualizada acerca da inclusão no SCR não enseja, por si só, danos morais indenizáveis.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º e § 11; CPC, art. 98, § 3º; CDC, art. 6º, III; Resolução BACEN nº 5.037/2022, arts. 2º, 4º, 13 e 16.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 5174174-56.2021.8.13.0024, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 18.10.2023; TJ-SP, AC nº 1131590-45.2021.8.26.0100, Rel. Des. Penna Machado, j. 26.09.2022; TJPR, Recurso Inominado nº 0045194-89.2016.8.16.0018, Rel. Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama, j. 13.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8123245-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDERSON PAZ CARDOSO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03